Tribunal: TJBA
Processo: 8007458-48.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007458-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MEIRE JANE DE SOUSA GONCALVES Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR ERRO FORMAL EM ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E À VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão proferido por esta Seção Cível de Direito Público, que concedeu a segurança pleiteada por Meire Jane de Sousa Gonçalves, determinando sua nomeação ao cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, em razão da desclassificação fundada exclusivamente em erro material constante do Atestado de Saúde Ocupacional, sem prejuízo da aptidão funcional exigida no edital do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de omissão quanto à análise da legalidade do ato administrativo impugnado e da suposta impossibilidade de flexibilização de exigência editalícia, além de pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 4. Não havendo vício no julgado, e tendo este enfrentado de forma suficiente os fundamentos relevantes à lide, a insurgência embargante traduz mero inconformismo com o resultado, buscando reexame do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via eleita. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ALERTA AO EMBARGANTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE LITIGÂNCIA REITERADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8007458-48.2022.8.05.0000, em que figura como Embargante o Município de Salvador e, como Embargada, Meire Jane de Sousa Gonçalves, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11